Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-67.2024.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007018-67.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS - CPF: 133.517.994-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAS BASSANI DAVILA - CPF: 492.594.159-34 (VÍTIMA), DORJIVAL DA SILVA - CPF: 430.072.524-15 (ADVOGADO), DOUGLAS BRITO ALVES - CPF: 063.075.631-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ALVES SOEIRA - CPF: 062.305.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007018-67.2024.8.11.0055

APELANTE: JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA, INCLUSIVE DE OFÍCIO [PENA BASILAR]. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180 do CP), em concurso material, à pena de 7 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do tráfico para posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006), a absolvição pelo crime de receptação e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas indicam a destinação mercantil das drogas apreendidas [14,58g de pasta base de cocaína e 220 gramas de maconha], impossibilitando a desclassificação para posse para consumo próprio.

4. A posse injustificada dos bens furtados, somada às circunstâncias da aquisição, evidencia o dolo na receptação, afastando a absolvição.

5. A quantidade e a natureza dos entorpecentes são insuficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, impondo-se a redução da pena nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

6. Readequada a pena para 3 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A destinação mercantil da droga apreendida impede a desclassificação para posse para consumo próprio. 2. A posse injustificada de bens furtados, aliada às circunstâncias de aquisição, autoriza a condenação por receptação. 3. A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 14 gramas de pasta base de cocaína e 220 gramas de maconha] não se apresenta expressiva a ponto de demonstrar a traficância em larga escala e justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59 e 180; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.402.118/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJMT, Ap. 0006387-24.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007018-67.2024.8.11.0055

APELANTE: JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, em concurso material, à pena de 7 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão e 720 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 180 do CP.

A defesa requer: a) a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que
“a quantidade de droga encontrada com apelante, embora significativa, por si só não caracteriza o crime de tráfico”
; b) a absolvição quanto ao delito de receptação, visto que o réu
“adquiriu os relógios sem conhecer sua origem ilícita, não havendo dolo na conduta”
.

Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois o
“réu primário, de bons antecedentes, atualmente com 18 anos de idade, estudante do ensino médio e trabalhador, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007018-67.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
01º FATO

No dia 20 de maio de 2024, por volta das 01h00, na rodoviária municipal, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DOUGLAS BRITO ALVES, PEDRO HENRIQUE ALVES SOEIRA, vulgo “PETRI/PEDRINHO”, e JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS, vulgo “GORDINHO”, com consciência e vontade, receberam, em proveito próprio e alheio, 17 (dezessete) relógios, 01 (uma) pulseira bracelete e 01 (uma) balança de precisão, avaliados em R$ 12.778,00 (doze mil, setecentos e setenta e oito reais), que sabiam ser objetos de crime.

Consta que no dia dos fatos os denunciados estavam em um bar da rodoviária municipal, quando o usuário de drogas Marcos Miranda chegou no local, lhes mostrou os relógios e bracelete que ele havia subtraído do estabelecimento comercial Joalheria Center Joias (BO nº 2024.148882) e os trocou por pasta base de cocaína.

Posteriormente, através da investigação do crime de furto, em análise das imagens das câmaras de segurança da rodoviária municipal, a polícia identificou os denunciados como sendo os receptadores, sendo que durante as diligências encontrou em suas respectivas residências o denunciado Pedro Henrique com três relógios furtados, o denunciado Douglas Brito com quatro relógios e o denunciado Jhonatas com dez relógios, o bracelete e a balança de precisão receptada, além de drogas.

02º FATO

No dia 20 de maio de 2024, por volta das 01h00, na residência situada na Rua 01, esquina com a Rua 09-A, Jardim Tanaka, neste município e Comarca de Tangará da Serra os denunciados JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS, vulgo “GORDINHO”, com consciência e vontade, mantinha em depósito 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (massa bruta de 14,58 g), e 03 (três) porções de maconha (massa bruta de 220,00 g), conforme laudo pericial de ID 157137550, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que no contexto do 01º Fato, além de encontrar a res furtiva na residência do denunciado Jhonatas, os policiais civis localizaram no seu quarto duas porções grandes de maconha e uma porção de pasta base de cocaína destinadas à traficância, além de papel filme e balança de precisão que seriam utilizados para embalar e pesar droga.”

Anote-se que os corréus não desejaram recorrer da sentença.

Colha-se do Relatório de Investigação nº 2024.13.54450:

“Trago as diligências realizadas nesse relatório após a comunicação da
ocorrência lavrada no B.O 2024.148882 que se trata de um furto qualificado realizado no período noturno
, usando escalada e arrombamento do estabelecimento comercial.

Após a colheita das imagens logo de manhã no primeiro instante
os investigadores Kleber Nascimento e Leonardo Leite
foram em direção para onde o meliante saiu com a sacola na mão em direção à rodoviária,
e após colhemos imagens na rodoviária vimos
que o meliante não desce a rua completamente,
ao mesmo instante em que três indivíduos pulam a mureta da lanchonete do Ceará e vão de encontro ao meliante
. (imagens em anexo).

Foi identificado dois meliantes já velhos conhecidos da Polícia Judiciária Civil, sendo eles Pedro Henrique Alves Soeira e Douglas Brito Alves, sendo um terceiro não identificado nas imagens,
que seguiu o autor do furto em direção ao banheiro para dividirem os relógios furtados naquele local
.

Saímos ao encontro de Pedro Henrique Alves Soeira (Pedrinho) no momento em que cheguei sob a janela de seu quarto ele mandava áudio para um grupo de WhatsApp dizendo "Esse relógio vale uns quinhentão" e sob a posse do mesmo foi encontrado sob posse de 3 relógios de pulso sendo um relógio dourado da marca Magnum, um prata da marca Magnum e um relógio da pulseira metálica com o centro de cor preta (Imagens em anexo).

Pedrinho confessou aos policiais que trocou o relógio por drogas com o indivíduo que entrou na loja para subtrair que vive na região da rodoviária e o conhecia por Marcos, quando nós mostramos a imagem de Marcos Miranda "Vulgo Gordinho estoura vidro" Pedrinho reconheceu no mesmo instante e disse "É ele eu tenho certeza". Marcos Miranda que é velho conhecido da DERF com inúmeras passagens por furto com esse mesmo Modus Operandi. (Imagem de Marcos Miranda em anexo).

Após realizarmos a prisão em Pedrinho fomos à casa de Douglas Brito Alves que estava no local sob posse de um relógio no pulso e mais três relógios das marcas Seculus, Magnum e Champion perguntamos sobre os relógios, vindo a confessar aos policiais que o mesmo tinha dado certa quantidade de drogas ao Marcos Miranda em troca dos relógios.
Quando questionamos sobre o restante dos relógios ele disse que conseguiu uns 4 relógios com Marcos Miranda e o restante com "Jhonatas Juvencios dos Santos, Vulgo Gordinho
.

Fomos ao referido endereço de Jhonatas Gordinho que não estava em sua casa no momento, mas que sua irmã nos disse "Ele chegou de madrugada e colocou vários relógios aí na gaveta", e nessa gaveta encontramos 10 relógios de várias marcas e uma pulseira de braço (Fotos em anexo).

Foi encontrada na gaveta documentos de Michael Mateus da Silva (que está desaparecido), conforme foi lavrada a ocorrência no B.O 2024.51499. Também foi encontrado um cartão da Caixa Econômica Federal no nome de Diones Pereira Amorim (fotos em anexo). Jhonatan Gordinho disse que estava sob posse desse documento e cartão até que Michael Mateus da Silva e Diones Pereira Amorim pagassem a droga que devem a ele
.

Após vasculhar encontramos duas porções médias de maconha, uma porção de pasta base e uma balança para pesar droga (foto em anexo).
Momentos depois Jhonatan Gordinho aparece em sua casa e lhe é dado voz de prisão, vindo ele a confessar que trocou a droga com Marcos Miranda, reconhecendo o mesmo pela imagem mostrada. Jhonatan disse que a droga era dele e ele vendia, e que deu azar porque ele já teria deixado a droga em casa.”

Na delegacia, os investigadores de polícia, Leonardo Leite Fialho e Kleber José Silva Nascimento, declararam que:

“Após tomar conhecimento do furto ocorrido na joalheria denominada Center Joias, conforme BO 2024.148882, em diligências investigativas na estação rodoviária conseguimos imagens que mostram o autor do fato, que após o furto foi até um bar na rodoviária, onde passou uma sacola para a pessoa conhecida por "Pedrinho", estando junto com Douglas e o vulgo "Gordinho". Identificamos Pedro Henrique Alves Soeira, que estava de posse de três relógios de pulso e negociava os celulares em grupos de WhatsApp. Ele disse que trocou os objetos por drogas com uma pessoa conhecida por Marcos. Pedro Henrique também afirmou que ainda havia mais alguns relógios com Douglas, que foi localizado em sua casa. Douglas Brito Alves estava com um relógio furtado no pulso e mais três relógios em sua casa, declarando que os havia trocado por drogas com uma pessoa conhecida por Marcos, na rodoviária. Douglas, por sua vez, apontou a residência do vulgo Gordinho, agora identificado como Jhonatas Juvêncio dos Santos.
Jhonatas estava de posse de dez relógios
e uma pulseira de braço.
Durante a revista em seu quarto, foram localizadas duas porções grandes de maconha, uma porção de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e um rolo de papel filme, itens típicos do tráfico de drogas. Jhonatas declarou que trocou os relógios por drogas com Marcos
. Foi então mostrada uma fotografia de Marcos Miranda de Almeida, vulgo "Gordinho Quebra Vidros", e todos os envolvidos o reconheceram como a pessoa que chegou na rodoviária por volta das 01h40, após o furto, carregando os relógios dentro de uma sacola.
Todos confessaram que trocaram os relógios por drogas com Marcos Miranda de Almeida
. Ao chegar na casa de Pedro Henrique, os policiais o flagraram negociando um relógio pelo celular, momento em que o suspeito dizia: "Esse aqui vale uns quinhentão”.”

Na delegacia, o corréu Douglas Brito Alves afirmou que:

“(...) na noite de 19/05/2024 (domingo à noite) entre 23:00 e 00:00, estava no terminal rodoviário desta cidade, juntamente com Jhonatas v. "Gordinho" e Pedro Henrique; QUE
dado momento chegou um "noiado" com vários relógios, os mostrou e os trocou por drogas, do tipo pasta base de cocaína, com v. Gordinho e Pedro Henrique
; QUE o interrogando afirma que ficou com 4 relógios, tendo o Pedro Henrique ficado com 2 relógios e o v. Gordinho ficado com outros relógios, o interrogando não soube precisar a quantidade de relógios; QUE o interrogando não vende drogas,
frisa que a droga é de propriedade de Jhonatas, v. Gordinho;
QUE o interrogando não pagou nada pelos relógios,
e foi o Jhonatas
e o Pedro Henrique que
negociaram com tal "noiado
"; QUE o interrogando não conhece a pessoa que estava com os relógios, contudo descreve, como sendo alto, branco, cabelo liso, tinha um cavanhaque, contudo não se recorda a roupa que tal pessoa estava usando; QUE após ver fotografias de possíveis suspeitos, o interrogando reconhece sem sombra de dúvidas a pessoa de MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA, como sendo a pessoa que estava em pose de uma sacola cheia de relógios, negociando por drogas no terminal rodoviário.”

Ainda na etapa inquisitorial, o corréu Pedro Henrique Alves Soeira relatou que:

“(...)
na madrugada de domingo para segunda-feira, estava no terminal rodoviário, juntamente com Jhonatas e Douglas, quando chegou um homem com uma sacola cheia de relógios, querendo trocar por drogas
; QUE o interrogando alega que conhece tal pessoa apenas de vê-lo na rodoviária;
QUE então trocaram a droga (pasta base de cocaína) pelos relógios (afirmou que não sabe a quantidade de droga),
tendo interrogando ficado com apenas 02 relógios, não se recordando a quantidade de relógios que o Jhonatas e o Douglas ficaram; QUE o interrogando descreve tal homem como sendo, alto, compleição física meio gordo, tem barba do tipo cavanhaque, usava uma camiseta azul "clarinha", cita ainda, que ele sempre usa boné; QUE o interrogando afirma que tal homem atende pelo nome de Marcos, e após ver registro fotográfico desta delegacia reconhece sem sombra de dúvidas a pessoa de Marcos Miranda de Almeida como sendo a pessoa que estava em pose dos relógios naquela noite; QUE o interrogando acredita que Marcos estava em pose de uns 20 relógios aproximadamente (...).”

Na delegacia, o apelante exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o apelante pelos crimes imputados na denúncia, nos seguintes termos:

“In casu, em acurada análise a este feito, verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, bem como pelos demais documentos angariados aos autos do processo.

Ademais, após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a autoria delitiva restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa nos réus. Vejamos:

Os policiais que participaram da prisão dos réus, Kleber José Silva Nascimento e Leonardo Leite Fialho, ratificaram seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, afirmando que foram às respectivas residências dos acusados, sendo que o acusado Pedro foi visto através da janela da sua residência filmando os relógios furtados e anunciando o seu valor, e ao ser abordado informou que seu colega Douglas estaria com mais relógios. Diante disso, Douglas também foi abordado em sua residência, sendo encontrados mais relógios e, segundo ele, o acusado Jhonatas Juvêncio também estaria com mais relógios. Por sua vez, na residência de Jhonatas Juvêncio foram encontrados dez relógios furtados, além porções grandes de maconha, balança de precisão e papel filme plástico.

Os réus ouvidos em juízo, todos confessaram que compraram os relógios, mas negaram que soubessem da origem ilícita dos mesmos. Ademais, JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS alegou ser apenas usuário.

Diante das provas jungidas aos autos, denota-se que há provas robustas e capazes de alicerçar a condenação dos acusados pela prática do crime tipificado na denúncia.

Ademais, no momento da prisão do acusado JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS foi encontrado 01 porção de pasta base de cocaína (14,58 g) e 03 porções de maconha (220,00 g), uma balança de precisão e papel filme plástico, materiais comumente utilizados para pesar e embalar drogas para venda, sinais característicos da traficância.

Ressalto ainda que, embora os réus DOUGLAS BRITO ALVES e PEDRO HENRIQUE ALVES SOEIRA ouvidos em juízo, negaram que soubessem que os produtos eram objetos de furto, os depoimentos são destoados das demais provas dos autos, ainda considerando a circunstâncias que foram adquiridos, na rodoviária municipal durante a madrugada, de um homem sendo identificado pelos acusados como “noia”.

Insta salientar, que tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular, a saúde, e, prescindem da concretização do dano para consumação, por tratar-se de crimes de perigo abstrato. Assim, no caso sub judice não há qualquer elemento que coloque em dúvida a autoria delitiva do réu JHONATAS, na prática do crime de tráfico de drogas.”

Transcrevo, ainda, o depoimento judicial do réu
JHONATAS
:

“(...) eu tava lá na rodoviária com o Douglas e o Pedro (...), aí esse carinha (...) chegou com esses relógios,
aí ele perguntou se a gente tinha algum entorpecente pra trocar, aí a gente falou que não tinha, aí ele falou que queria um dinheiro, qualquer dinheiro
, aí eu arrumei um dinheiro pra ele e ele deu os relógios para os meninos, eu não fiquei (...), os relógios eram do Douglas, eu só tava guardando
(...), a droga eu tinha comprado pra usar, eu usava base e maconha, (...) tinha 220 gramas de maconha e 22 gramas de base. [Juiz: Não é muito para usar, não?] Não, eu tinha comprado para o mês todo
, eu tinha recebido um dinheiro, aí eu comprei para o mês todo (...); eu emprestei o dinheiro para o Douglas e o Pedro e eles pegaram os relógios (...).”

Quanto à desclassificação do tráfico de drogas, não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à mercancia.

Na residência do apelante, além dos objetos da receptação, foram apreendidos: a) 14,58g de pasta base de cocaína; b) 220 gramas de maconha; c) uma balança de precisão e papel filme plástico.

Embora o apelante tenha afirmado que as drogas se destinavam ao seu consumo, a presença da balança e do papel filme indica a finalidade de comercialização.

Além disso, nenhum objeto típico do consumo de drogas [como cachimbo, dichavador ou papel seda] foi encontrado na residência do apelante. Pelo contrário, conforme mencionado, foram localizados itens comumente utilizados para a traficância.

Em ambas as etapas, os investigadores de polícia foram categóricos ao asseverar que o apelante, no momento da prisão em flagrante, admitiu ter recebido os relógios furtados em troca de drogas, o que corrobora a traficância imputada.

Some-se a isso o depoimento extrajudicial do corréu Douglas, que, perante a autoridade policial, também indicou o apelante como o fornecedor da droga em troca dos relógios ilícitos.

Outro aspecto relevante que corrobora a traficância é o fato de que o apelante, à época dos fatos, estava desempregado[conforme sua qualificação extrajudicial], sem qualquer atividade lícita que justificasse a posse de aproximadamente 14 gramas de pasta base de cocaína e 220 gramas de maconha, avaliadas em R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) e R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais)
[1]
, respectivamente.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Reitero: a droga foi encontrada no interior da residência do réu, armazenada junto a materiais utilizados para a comercialização, o que reforça o propósito de mercancia.

Nesse contexto, a prova oral produzida e as circunstâncias da prisão, somadas à diversidade dos entorpecentes apreendidos e à localização de petrechos comumente empregados na preparação da droga, constituem elementos de convicção que comprovam a traficância atribuída na denúncia.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório (...).”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

No que concerne à receptação, conforme consta do Relatório Policial nº 2024.13.54450, a investigação iniciou-se após a prática de furto qualificado no estabelecimento comercial “Center Joias”.

A trajetória do autor do furto [Marcos Miranda] foi registrada por câmeras de segurança, permitindo a identificação dos receptadores, entre eles o apelante, que foi flagrado na posse de 10 relógios pertencentes à empresa/vítima.

Depreende-se da prova oral produzida [especialmente das declarações dos investigadores de polícia] que os relógios furtados foram negociados durante a madrugada, nas proximidades da rodoviária – local conhecido pela prática do tráfico de drogas –, em troca de entorpecentes.

A declaração do réu, no sentido de que Marcos Miranda [autor do furto] lhe ofereceu os relógios perguntando se possuía entorpecentes para trocar ou qualquer valor em dinheiro –
“chegou com esses relógios, aí ele perguntou se a gente tinha algum entorpecente pra trocar, aí a gente falou que não tinha, aí ele falou que queria um dinheiro, qualquer dinheiro”
–, por si só, evidencia seu conhecimento prévio sobre a procedência ilícita dos bens.

Em outras palavras, a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita dos objetos não se revela verossímil.

Sabe-se que
“a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação”
(TJMT, Ap. 0000532-32.2012.8.11.0111, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 17/12/2024).

De mais a mais, de acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do STJ,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
, o que não ocorreu no caso dos autos.

A posse dos relógios furtados, aliada às circunstâncias de sua aquisição e ao envolvimento direto do apelante na negociação, permite concluir que ele tinha plena consciência da origem criminosa dos objetos.

Nesse contexto, o dolo na conduta do apelante está evidenciado: a) na prisão em flagrante na posse dos bens ilícitos e nas circunstâncias do recebimento/guarda deles; b) na troca de entorpecentes pelos objetos; c) na falta de justificativa plausível para a posse dos objetos.

Trago o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Os depoimentos dos agentes policiais, somados às declarações da testemunha que teve seu bem subtraído e receptado, colhidos em ambas as fases da persecução penal, são válidos e suficientes para sustentar a condenação. A posse injustificada de produto de crime, aliada à versão contraditória da apelante sobre a origem do celular apreendido em sua casa, justifica a condenação por receptação, sendo desnecessária a realização de perícia técnica no aparelho quando há identificação direta pela vítima e comprovação por outros meios de prova. (...) O envolvimento da apelante no tráfico também ficou demonstrado pelas condutas típicas de traficância, como ameaças ao proprietário do bem receptado, que foi trocado por droga na residência do casal. (...) Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante.”
(TJMT, N.U 1000582-05.2024.8.11.0084, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 19/12/2024)

Noutro giro, o juiz singular não reconheceu o tráfico privilegiado, por entender que
“tanto a considerável quantidade quanto a natureza da droga são justificativas idôneas para o fim de negar o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por denotarem envolvimento profissional com atividade delitiva”
.

Ocorre que a quantidade de droga [aproximadamente 14 gramas de pasta base de cocaína e 220 gramas de maconha] não se apresenta expressiva a ponto de demonstrar a traficância em larga escala e justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito,
“o reconhecimento do tráfico privilegiado é direito subjetivo do réu que seja primário, tenha bons antecedentes, não apresente envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa e a quantidade de droga apreendida não demonstre a traficância em larga escala”
(TJMT, 0006387-24.2020.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/11/2024).

Passo ao apenamento

Na primeira fase, a pena-base deve ser readequada
de ofício
, uma vez que a quantidade não expressiva de entorpecente não autoriza sua majoração, por não extrapolar os limites do tipo penal.

Logo, inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena basilar em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, o juiz identificou a presença da menoridade relativa, porém, preservo a pena no mínimo legal, em observância à Sumula 231 do STJ.

Na terceira etapa, reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, elejo a fração de 1/2, considerando a variedade das drogas apreendidas [maconha e pasta base de cocaína], a alta nocividade de uma delas, bem como a localização conjunta de petrechos utilizados para a traficância.

Em situações semelhantes, assim decidiu o STJ:

“No tocante à modulação da fração aplicada em relação à causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, há de ser mantido o coeficiente de 1/6, eis que apresentados fundamentos idôneos pelas instâncias a quo.
Isso porque a natureza, a variedade
e a quantidade de droga confiscada,
a localização de petrechos comumente utilizados para a traficância no domicílio do réu
e a apreensão de dinheiro em espécie são elementos que autorizam a aplicação da fração mínima em relação ao tráfico privilegiado.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.402.118/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6/8/2024)

“A fração de 1/6 aplicada pelo redutor do tráfico privilegiado mostra-se adequada (...). Assim, não se verifica constrangimento ilegal no quantum aplicado, devendo ser prestigiada a discricionariedade do julgador, que fundamentou concretamente a escolha do percentual
ao sopesar a natureza e variedade das drogas apreendidas e outras circunstâncias da gravidade em concreto do delito.
”
(AgRg no HC n. 846.033/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 5/12/2023)

Dessa forma, torno a pena final do tráfico de drogas em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Diante do concurso material [tráfico e receptação], totalizo a pena definitiva do apelante em 3 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão e 270 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reconhecer o tráfico privilegiado, readequando a pena definitiva do apelante [tráfico e receptação, em concurso material] para 3 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão e 270 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.

É como voto.

[1]
HC nº 1022661-36.2024.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 19/09/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025